Tribunal: TJSP
Processo: 2269721-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. Decisão que fixou os percentuais dos honorários advocatícios devidos por cada uma das partes nos embargos à execução. Recurso interposto pelo embargante.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A teor do § 3o do artigo 85 do Código de Processo

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. Decisão que fixou os percentuais dos honorários advocatícios devidos por cada uma das partes nos embargos à execução. Recurso interposto pelo embargante.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – A teor do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos em seus incisos, estabelecidos em função do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa – O percentual aplicável deve ser aferido a partir dos critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85, quais sejam, (i) o grau de zelo do profissional;(ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
No caso, ao julgar a apelação interposta pelo ora agravante nos Embargos à Execução Fiscal no 1016177-41.2017.8.26.0482, esta C. Câmara concedeu parcial provimento ao recurso (fls. 46/57), mantendo a cobrança do ISS, mas anulando a cobrança da multa então discutida - Reconhecida a sucumbência recíproca, determinou-se que os honorários advocatícios fossem arbitrados em liquidação de sentença e que o percentual deveria incidir sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes - Em liquidação, após a apresentação dos cálculos atualizados pelo Município (fls. 08/45 destes autos), o d. Juízo a quo fixou os honorários advocatícios devidos pelo Município em 8% do valor do débito excluído, e os devidos pelo embargante em 3% do valor da dívida corrigida (fls. 496/497 dos embargos à execução) - Verifica-se que não houve a quantificação, na r. decisão agravada, do valor dos honorários advocatícios em reais, nem tampouco o acolhimento do valor do crédito indicado pelo Município, mas meramente o arbitramento do percentual a ser aplicado sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, conforme determinado por esta C. Câmara as fls. 46/57 - Nesse sentido, constou na r. decisão agravada que "a sucumbência aqui imposta à embargante deverá ser contada nos autos principais, em conta única de atualização da dívida" (fls. 479) – Assim, no momento da atualização da sucumbência, nos autos da execução, o agravante terá a oportunidade de impugnar os cálculos então apresentados – Ausência de violação ao princípio do contraditório.
Decisão mantida – Recurso desprovido.